Tribunal: TCU
Processo: 002.127/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2015 perante a Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH-CE), além da então Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da então Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional (SIH-MI), destinada a avaliar a conformidade na execução do Trecho 1 previsto para as obras de construção do Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2015 perante a Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH-CE), além da então Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da então Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional (SIH-MI), com o intuito de avaliar a conformidade na execução do Trecho 1 previsto para as obras de construção do Cinturão das Águas do Ceará (CAC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar como prejudicado o monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.3.2 do Acórdão 2740/2013-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover a imediata conversão do presente processo de auditoria em tomada de contas especial, com a respectiva autuação em apartado por cópia, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 252 do RITCU, para a apuração dos indícios de dano ao erário, identificação dos respectivos responsáveis e quantificação do correspondente débito diante das atuais evidências de sobrepreço nos itens de serviços do atirantamento em rocha e em solo e na execução dos chumbadores no bojo do Contrato n.o 18/SRH/CE/2013 celebrado com o Consórcio Ferreira Guedes-Toniolo Busnello para a execução do Lote 5 no Trecho 1 junto às obras de construção do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), ficando a unidade técnica autorizada a promover, entre as demais medidas processuais saneadoras, as eventuais citações e audiências dos responsáveis; 9.3. enviar a cópia do Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. à Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH-CE) e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), além do Consórcio Ferreira Guedes-Toniolo Busnello formado pela Construtora Ferreira Guedes S.A. e pela Toniolo Busnello S.A. Túneis, Terraplanagens e Pavimentações e da VBA Tecnologia e Serviços de Engenharia S.A., para ciência; 9.3.2. ao Ministro-Relator do TC Processo 010.232/2017-6 e do TC Processo 001.097/2022-9 , informando-o sobre as medidas adotadas em função do item 9.2 do presente Acórdão; 9.3.3. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; e 9.4. promover, por intermédio da unidade técnica, o apensamento do presente processo de auditoria à referida tomada de contas especial autuada em apartado, por cópia, pelo item 9.2 deste Acórdão, promovendo o célere prosseguimento do feito.